Tribunal: TJMT
Processo: 0002714-56.2010.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002714-56.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ZENAIDE CANDIDA DE ARRUDA - CPF: 274.716.591-49 (APELADO), ORLANDO MARTENS - CPF: 386.490.639-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), DILSON FERREIRA PEDROSA FILHO - CPF: 164.183.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA; REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRELIMINAR DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – AUXÍLIO-ACIDENTE – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL – POSSIBILIDADE –
LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO
–

REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MODIFICADOS - OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO
ART. 20, §4º, DO CPC/73
–
RECURSO DO INSS DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.

1.
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2. Em matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial, não sendo considerada julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido, entendimento do STJ.

3. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4-
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

5- O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, será o dia seguinte à sua cessação.

6-

Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

7- Honorários advocatícios modificados para fixar em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/73.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADA/APELADA:

ZENAIDE CÂNDIDA DE ARRUDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença acidentário e/ou aposentadoria por Invalidez, manejado por
Zenaide Cândida de Arruda
, em face do
INSS
, que julgou parcialmente procedente os pedidos da parte autora para condenar o Requerido a implantar o benefício Previdenciário de Auxílio-Acidente em favor da Autora, a partir de 1-9-2006, data da cessação do benefício auxílio-doença,

Consignou que, o
s valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, e juros de mora, até a data de 29-6-2006, em que a Lei nº 11.960/2009 entrou em vigor, atualizado segundo as normas
então vigentes, isto é, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, e a partir de 29-6-09, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art.
1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito.

Sem custas, contudo, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, somente sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença.

De acordo com a sentença, e, em atenção ao Provimento nº 20/2008/CGJ/MT, descreve-se os dados necessários para implantação do benefício ora concedido:

Nome da Segurada: Zenaide Cândida de Arruda: Benefício concedido: Auxílio Acidente: Renda mensal inicial: vide art. 86, parágrafos 2º e 3º da Lei 8.213/91: data de início do benefício – 1º-9-2006: Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.

Segundo o Magistrado
a quo
, a
sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição por se tratar de condenação ilíquida nos termos da Súmula 490 do STJ.

Em suas razões recursais (Id. 3427140), o INSS suscita prejudicial de mérito – Prescrição Quinquenal, em relação a prescrição de eventuais créditos vencidos anteriormente ao ajuizamento da ação.

No mérito, alega a ausência dos requisitos necessários a concessão do auxílio-acidente, por entender que, para que haja o direito ao auxílio-acidente, imprescindível que ocorra, o evento e o nexo entre este e o trabalho, a perda ou redução da capacidade para o desempenho do trabalho que o segurado vinha exercendo.

Assevera, quanto a data de início do benefício, a fim de que seja fixada na data da juntada do laudo pericial, qual seja; 16-7-2013, ou ainda, na data da citação ou mesmo do ajuizamento da ação; da correção monetária e juros, além de prequestionar diversos dispositivos de lei.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença, no tocante o termo inicial, do benefício ora obtido, pela parte autora.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do Id. 3427171.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar, por entender ausente o interesse público no caso (Id. 3574627).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

R
elatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença acidentário e/ou aposentadoria por Invalidez, manejado por
Zenaide Cândida de Arruda
, em face do
INSS
, que julgou parcialmente procedente os pedidos da parte autora para condenar o Requerido a implantar o benefício Previdenciário de Auxílio-Acidente em favor do Autor, a partir de 01-09-2006, data da cessação do benefício auxílio-doença,

Primeiramente, c
ompulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante INSS, arguiu em prejudicial de mérito, à ocorrência da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, alegando que no caso dos autos, a ação foi ajuizada em 12-3-2010.

Ora, no caso, não há prescrição do fundo de direito, devendo ser aplicada a Súmula nº 85 do STJ.

Nesse sentido:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Entretanto, inexistindo condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, uma vez que a determinação para o pagamento é desde
1º-9-2006
, enquanto a ação foi protocolada em
12-3-2010
.

Assim,
rejeito
a prejudicial de mérito - prescrição quinquenal suscitada pelo Apelante Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.

É como voto.

VOTO (REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença acidentário e/ou aposentadoria por Invalidez, manejado por
Zenaide Cândida de Arruda
, em face do
INSS
, que julgou parcialmente procedente os pedidos da parte autora para condenar o Requerido a implantar o benefício Previdenciário de Auxílio-Acidente em favor do Autor, a partir de 01-09-2006, data da cessação do benefício auxílio-doença,

Consignou que, o
s valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, e juros de mora, até a data de 29-6-2006, em que a Lei nº 11.960/2009 entrou em vigor, atualizado segundo as normas
então vigentes, isto é, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, e a partir de 29-6-09, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art.
1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, declarou extinto o processo com resolução do mérito.

Segundo o Magistrado
a quo
, a
sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição por se tratar de condenação ilíquida nos termos da Súmula 490 do STJ.

Pois bem.

Ab initio
, no tocante à
remessa necessária
, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese do artigo 496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pelo INSS.

VOTO (APELO - MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente informado, trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença acidentário e/ou aposentadoria por Invalidez, manejado por
Zenaide Cândida de Arruda
, em face do
INSS
, que julgou parcialmente procedente os pedidos da parte autora para condenar o Requerido a implantar o benefício Previdenciário de Auxílio-Acidente em favor do Autor, a partir de 01-09-2006, data da cessação do benefício auxílio-doença.

Consignou que, o
s valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, e juros de mora, até a data de 29-6-2006, em que a Lei nº 11.960/2009 entrou em vigor, atualizado segundo as normas
então vigentes, isto é, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, e a partir de 29-6-09, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art.
1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito. Sem custas, contudo, condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

De acordo com a sentença, e, em atenção ao Provimento nº 20/2008/CGJ/MT, descreve-se os dados necessários para implantação do benefício ora concedido:

Nome da Segurada: Zenaide Cândida de Arruda: Benefício concedido: Auxílio Acidente: Renda mensal inicial: vide art. 86, parágrafos 2º e 3º da Lei 8.213/91: data de início do benefício – 1º-9-2006: Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.

Da análise dos autos, observa-se que a Autora ajuizou Ação de
Restabelecimento de Auxílio-Doença acidentário e/ou aposentadoria por Invalidez,
face do INSS, aduzindo, em suma, que sofreu acidente de trabalho
, e, em razão disso, lhe foi concedido o benefício auxílio-doença em 9-5-2001, o qual foi cessado em 31-8-2006, contudo, ainda é portador de sequelas, que implicam na redução da capacidade para a realização do seu trabalho.

Assim, requer a condenação do INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença acidentário ou implantar a aposentadoria por invalidez.

O requerido apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados pela parte autora na inicial.

A perícia médica oficial foi realizada em 16-7-2013 (Id. 3427110
).

O Juízo de Primeiro Grau, proferiu sentença em 29-10-2014 (Id. 3427136), que:

[...]

Julgou parcialmente procedentes
os pedidos da parte Autora, a fim de CONDENAR a parte Requerida a IMPLANTAR o benefício previdenciário de Auxílio-Acidente em favor de ZENAIDE CÂNDIDA DE ARRUDA a partir de 01/09/2006, data da cessação do benefício auxílio-doença, pagando as parcelas devidas incidindo a atualização de CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA da seguinte maneira, até a data de 29.06.2009, em que a lei nº 11.960/2009 entrou em vigor, deve ser atualizado segundo as normas então vigentes, isto é, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida (Súmula 204 STJ), e corrigida monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação (Súmula 148 STJ) e, a partir de 29/06/09, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º F, da Lei nº 9.494/97 – introduzido pela Lei n. 11.960/09) e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 269, I do CPC. Em cumprimento ao PROVIMENTO n° 20/2008 – CGJ, para melhor auxiliar a PGF no cumprimento da sentença, descrevo os DADOS NECESSÁRIOS à implantação do benefício em favor da parte Requerente: Nome do Segurado:

ZENAIDE CÂNDIDA DE ARRUDA: CPF: 274.716.591-49: Benefício Concedido: Auxílio-Acidente: RMI - Renda mensal inicial: vide art. 86, parágrafos 22º e 3º da Lei 8.2013/91: DIB - Data do início do Benefício: 01/09/2006: Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias. Condenou, assim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 475 do CPC, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença

[...]

Do Apelo do INSS

Inicialmente, esclareço que as questões processuais serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença foi publicada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Do
benefício concedido ao Autor

No caso em apreço, por primeiro, merece destacar algumas considerações, no que diz respeito ao que se busca pela Requerente ora apelada, na presente ação.

O Juízo de Primeiro Grau, quando da prolação da sentença consignou que:
In casu, é visto que o AUTOR tem as qualidades para a concessão do AUXILIO-ACIDENTE, eis que tal benefício “é concedido como o pagamento de indenização mensal, quando após a consolidação das lesões, decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem a redução da capacidade de labor do segurado. [...] Entretanto, é visível certa confusão entre o pedido inicial e o benefício de direito do AUTOR, porém, ocorre que é possível a conversão em auxílio-acidente, sem que o provimento afronte o princípio da correlação.

Pois bem.

A jurisprudência, inclusive do STJ, vem consagrando o entendimento de que, em virtude da relevância do papel social a ser desempenhado pelo INSS, pode ser deferido, na sentença,
benefício
diferente do expressamente pedido pelo autor, desde que presentes e provados seus requisitos, o que não configura julgamento extra petita:

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXTRA PETITA. FLEXIBILIZAÇÃO DO PEDIDO.
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL
.

1. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea c, III, do art. 105 da Constituição Federal.

2.
É firme o posicionamento do STJ de que, em matéria previdenciária, deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial
. Precedentes: REsp 1499784/RS, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11/2/2015, AgRg no REsp 1247847/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/06/2015, AgRg no REsp 1.367.825/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/4/2013 e AgRg no REsp 861.680/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 17/11/2008.

3. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1568353 SP 2015/0275638-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/12/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 5/2/2016)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA.
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO. DECISÃO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA
.

1. Caso em que o Tribunal regional manteve a sentença de improcedência, nos seguintes termos: "o tempo de serviço foi insuficiente para a concessão da aposentadoria integral por tempo de contribuição".

2. Em matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial. Não é considerada julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido.

3. Assim, caberia à Corte de origem a análise do preenchimento dos requisitos pelo recorrente para o deferimento de aposentadoria proporcional, no caso.

4. Recurso Especial provido, determinando o retorno dos autos à origem para que prossiga no julgamento do feito.

(STJ - REsp: 1826186 RS 2019/0203709-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/8/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/9/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA - NULIDADE DA SENTENÇA - VÍCIO EXTRA PETITA - NÃO CARACTERIZAÇÃO.

Segundo entendimento consolidado do STJ, em matéria previdenciária, deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial, desde que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido (STJ - AgRg no REsp 1305049 / RJ).

(TJ-MG - AC: 10026110018129002 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 27/6/2019, Data de Publicação: 5/7/2019)

Assim, embora a autora tenha
requerido
, na exordial da presente ação, que foi proposta, a
concessão
/restabelecimento do auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, nada obsta a
concessão
de auxílio-acidente, desde que presentes os requisitos deste.

Segundo se extrai dos autos, após a autora sofrer
acidente de trabalho
, foi-lhe concedido, pela autarquia-ré, o benefício de auxílio-doença acidentário (Espécie-91), que permaneceu vigente até 31-8-2006, quando foi cessado.

No caso em tela, o Magistrado a quo, entendendo estar a autora parcial e permanentemente incapacitado para o trabalho, determinou a
concessão
do
benefício
de auxílio-acidente à requerente.

De acordo com o art.
86
da Lei
8.213
/91, nas hipóteses em que, após a consolidação das lesões, o segurado apresentar sequelas que impliquem na redução da sua capacidade laborativa, fará ele jus à
concessão
de auxílio-acidente. Confira-se:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-
benefício
e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou
concessão
de outro
benefício
, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a
concessão
do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Sobre o auxílio-acidente, leciona Sérgio Pinto Martins:

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art.
86
da Lei nº
8.213
/91). Verifica-se que a condição para o recebimento do auxílio-acidente é a consolidação das lesões decorrentes do sinistro.

Sua natureza passa a ser de indenização, como menciona a lei, mas indenização de natureza previdenciária e não civil. Tem natureza indenizatória para compensar o segurado da redução da sua capacidade laboral.

Mostra o art.
86
da Lei nº
8.213
que o acidente é de qualquer natureza, o que é bastante amplo, não mais mencionando apenas acidente do trabalho ou doença do trabalho e doença profissional. Isso evidencia que tanto faz se o segurado se acidenta no trabalho ou fora dele, pois terá direito ao auxílio-acidente. Acidente de qualquer natureza tem de ser interpretado de acordo com a condição mais favorável ao segurado. Dessa forma, será pago auxílio-acidente se decorrer de acidente comum (de qualquer natureza). Mesmo assim, só serão beneficiários da referida prestação os segurados empregados, trabalhador avulso e especial
."

(in Direito da seguridade social, 16. ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 433)

Portanto, para a
concessão
do auxílio-acidente é necessária a prova de que, em decorrência do acidente, o segurado teve sua capacidade laborativa reduzida, pelas sequelas advindas do acontecimento.

De sorte que os pressupostos da
concessão
do
benefício
são a diminuição da capacidade funcional e a existência de nexo causal entre o acidente do segurado e a mencionada redução de sua capacidade.

Para se verificar se estão configurados tais pressupostos, no caso concreto, é necessário recorrer à perícia médica.

Na hipótese dos autos, o Laudo pericial realizado em 16-7-2013, é afirmativo ao declarar as limitações da Autora.

Permito-me, a propósito, transcrever o teor das seguintes respostas:

Incapacidade parcial da movimentação do membro superior direito:

Edema de epicandilo medial do cotovelo direito
:
Dor a palpação do nervo cubital e mediano com limitação dos movimentos do punho direito
:
Síndrome do túnel de carpo CID. G56.2
:
Doença estabilizada
:
Parcial incapacitada
:
Permanente
.

A periciada permanece trabalhando em regime de desvio de função, em atividade de natureza leve.

A mesma possui condições de continuar na atividade laboral atual
.

Dessa forma, em que pese o entendimento contrário da autarquia previdenciária, tenho que o contexto probatório dos autos nos permite concluir, que o acidente de trabalho narrado na exordial acarretou redução permanente da capacidade laborativa da requerente, que tem dificuldade para atividades delicadas, ou seja, que exigir destreza, pelo que a
concessão
do
benefício
de auxílio-acidente se impõe.

Nesse sentido, veja-se que a consolidação das lesões, resultou em sequela definitiva que implicou na redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia.

A matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, firmando-se a tese nº 156, no sentido de que “Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença”.

Transcrevo a ementa do REsp representativo da controvérsia e outro julgado do STJ acerca do benefício em tela:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1
. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.

4.
Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
. Precedentes do STJ.

5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.

6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

7.

Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1112886 / SP, Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3ª Seção, DJe 12/2/2010, RSTJ vol. 219 p. 518). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 405410 SP 2013/0328332-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/8/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Logo, não há que se falar em improcedência do pedido inicial, uma vez que restaram demonstrados os requisitos para o deferimento do benefício do auxílio-acidente.

Da data de início do benefício

No tocante a data de início do benefício, o Apelante requer que seja determinado a partir da data da juntada do Laudo Pericial, qual seja,
16-7-2013
. Contudo, tenho que, não merece prosperar, uma vez reconhecido o direito ao recebimento do benefício do auxílio-acidente, a data de início do benefício será o dia seguinte a data da cessação indevida, qual seja,
01-09-2006,
conforme consignado na sentença, nos termos do
§2º do artigo 86 da Lei nº 8.213/91:

§ 2º
O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.
[Destaquei]

Com esse entendimento, trago julgados deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO PREVIDENCÍARIA – PEDIDO DE AUXILIO ACIDENTE –– INSS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –ART. 86 DA LEI 8.213/1991
- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – ARTIGO 41 DA LEI 8.213/91- APÓS A DATA 30.06.2009 DEVERÁ SER APLICADO OS INDICES EMPREGADOS A CADERNETA DE POUPANÇA (TR) ATÉ 25.03.2015 E, A PARTIR DE ENTÃO CORRIGIDOS IPCA-E. – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
Demonstrada pela prova pericial a incapacidade do segurado para as atividades laborais habitualmente desenvolvidas, deve ser reconhecido o direito ao percebimento auxílio-acidente, a contar do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença.

2. O artigo 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

3. Consoante decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.452, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 11.960/09, de forma que os débitos não tributários da Fazenda Pública deverão ser corrigidos monetariamente pela TR até 25/03/2009; após essa data, deverá incidir o IPCA-E. Os juros de mora são os aplicados à Caderneta de Poupança durante todo o período.

(TJMG -

Ap Cível/Rem Necessária 1.0388.09.023454-2/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/0017, publicação da súmula em 31/03/2017)”.

4. Sentença ratificada.

(ReeNec 34225/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/8/2017, Publicado no DJE 23/2/2018). [Destaquei]

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA
- REDUCÃO DA CAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS - TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA
– CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Afasta-se a ocorrência da prescrição, quando o DIB é fixado em data que não precede os 5 (cinco) do ajuizamento da ação. Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente - de trabalho ou não -, que implique redução da capacidade para o labor que habitualmente exerce.
O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação.
(...).

(ReeNec 136595/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/2/2018, publicado no DJE 7/3/2018). [Destaquei]

Logo, sem razão o Apelante nesse ponto, uma vez que, o termo inicial do benefício do auxílio-acidente deve ser a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme fixado na sentença.

Dos juros e correção monetária

No tocante aos juros e a correção monetária, tenho que, a sentença merece reparo nesse aspecto.

Isso porque, quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).

Dessa forma, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados
ex offício
, determino que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

Dos honorários Advocatícios

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil/73, em vigor à época.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Tribunal:

(...) DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIADE DE REABILITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI Nº 8.213/91 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA.

A aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Nas condenações do INSS, deve-se utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, posteriormente, incidem os índices oficiais de remuneração básica e de juros da caderneta de poupança.
Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do art. 20 do CPC.

(Apelação/Reexame Necessário 75832/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 1/12/2015, publicado no DJE 8/12/2015) (...). [Destaquei]

Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira condizente com o trabalho desempenhado pelo advogado da Autora, em conjunto com o tempo exigido para o seu serviço, bem como a natureza e a importância da causa.

Com efeito, considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos
de ofício, retifico
o ato sentencial para determinar que o valor dos honorários advocatícios, sejam fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),

por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA.

REJEITO
a preliminar de mérito - Prescrição Quinquenal, suscitada pelo Apelante.

No mérito
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
INSS.

De ofício,
retifico
o ato sentencial

para determinar que:

1- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

2- Os

honorários advocatícios sejam fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),

por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021